Tribunal: CARF
Processo: 15504.006402/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Laudos e exames de imagens emitidos em nome do contribuinte e respectivo dependente são elementos suficientes para atestarem a prestação do serviço e a veracidade das despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006402/2009-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.786 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DANILO MELIM ABURJELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA
CARF No 180.
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Laudos e exames de imagens emitidos em nome do contribuinte e respectivo
dependente são elementos suficientes para atestarem a prestação do serviço e a
veracidade das despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda davam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006402/2009-61
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.006402/2009-61

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. No entendimento do
Colegiado os recibos médicos apresentados pela Contribuinte em conjunto com demais
elementos de prova (radiografias dentárias), demonstram e atestam a efetiva prestação do serviço
admitindo-se a dedução das despesas médicas.
O acórdão 2003-003.445 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF. ALEGAÇÃO NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
De acordo com o princípio do livre convencimento motivado do julgador, a valoração
do conjunto probatório colacionado aos autos deve ser realizada de forma livre, nos
termos do artigo 29 do Decreto n 70.235/72, de modo que não haverá cerceamento ao
direito de defesa nas hipóteses em que a autoridade julgadora expõe, de forma
justificada, e com base na legislação de regência, os motivos pelos quais entendera que
os documentos colacionados aos autos pelo sujeito passivo não atestam, com precisão,
as alegações tais quais formuladas em sua impugnação.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos por
profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação de regência
podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação
de deduções realizadas a título de despesas médicas.
Citando como paradigmas os acórdão 9202-005.461 e 2101-001.457 a Fazenda
Nacional defende que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de indicações desabonadoras.
Intimado o contribuinte não apesentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.006402/2009-61

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, preenche os requisitos de admissibilidade e portanto deve ser
conhecido.
A divergência está fundamentada na discussão acerca da comprovação das
despesas médicas para fins de dedução do IRPF.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.006402/2009-61

Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de prova.
O entendimento acima foi consolidado por meio da aprovação da Súmula CARF
no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Com base nessa premissa o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte, e quanto a este ponto
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.006402/2009-61

compartilho do entendimento da decisão recorrida que além dos recibos emitidos pela
profissional também adotou como prova da efetiva prestação do serviços os
laudos/imagens/radiografias dentárias emitidas em nome do contribuinte e sua dependente.
Cita o acórdão recorrido:
De todo modo, o que deve restar claro é que as deduções de despesas médicas referentes
ao tratamento odontológico realizado pela profissional Miriam Margareth Lana no
montante de R$ 8.456,00 devem ser reestabelecidas pelos seguintes motivos:
(i)
Os pagamentos realizados a dentistas estão previstos na legislação de regência
dentre os tipos de serviços que autorizam a realização de deduções da base de
cálculo do imposto sobre a renda, nos termos dos artigos 8o, inciso I da Lei
8.134/1990, 8o, inciso II, alínea “a” da Lei n 9.250/1995, combinado com o
artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99; e
(ii)
Os recibos emitidos pela profissional, os quais foram juntados às fls. 19/24,
contém todas as informações e requisitos exigidos pela legislação de regência,
tais como nome, endereço, número CPF do prestador do serviço, identificação do
responsável pelo pagamento, data da emissão dos recibos e assinatura do
prestador do serviço, de modo que a referida documentação, em conjunto com as
cópias de radiografias dentárias de fls. 25/36, deve ser considerada como
hábil e idônea para fins de comprovação das despesas médicas tais quais
declaradas, de acordo com o que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da
Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Por essas razões, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no
montante de R$ 8.456,00, relativas aos serviços odontológicos prestados pela
profissional Miriam Margareth Lana.
Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, nego provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 112
DF CARF MF
Original